Tribunal: TJBA
Processo: 8081199-50.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÕES SIMULTÂNEAS n. 8081199-50.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTES E APELADAS: SIRLENE PEREIRA e AVON INDUSTRIAL LTDA Advogado(s): RENATO GONÇALVES LOPES JÚNIOR, FRANCISCO ANTÔNIO FRAGATA JÚNIOR, LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENÇO ACORDÃO APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL DO APELO DA RÉ. EXPOSIÇÃO DOS MOTIVOS PARA REFORMA DO JULGADO. PREFACIAL. AFASTAMENTO. AVON INDUSTRIAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO. NECESSIDADE. MAJORAÇÃO PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). SENTENÇA. REFORMA PARCIAL. APELO DA RÉ. DESPROVIMENTO. APELO DA AUTORA. PROVIMENTO PARCIAL. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelações simultâneas n. 8081199-50.2024.8.05.0001, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores, componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em rejeitar a preliminar, NEGAR PROVIMENTO ao recurso da ré e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso da autora, pelas razões alinhadas no voto do Relator. Data registrada no sistema.